Tribunal: TJDFT
Processo: 0748857-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748857-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Interdição – Curatela Provisória – Divergência entre filhos - Necessidade de Dilação Probatória – Probabilidade de Provimento – Perigo de Dano – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante demonstra sua irresignação em face de Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, decretando a interdição provisória da parte requerida e nomeando o primeiro agravado como curador provisório da genitora. A agravante sustenta, em suma, ser filha e cuidadora direta da genitora, a qual encontra-se incapacitada para todos os atos da vida civil, em virtude de demência de Alzheimer e demência vascular. Sustenta a inadequação da nomeação do primeiro agravado como curador, o qual realiza transferências bancárias para a sua própria conta de forma recorrente, além de ter realizado três vultosos empréstimos na pensão de sua genitora. Pois bem. Inicialmente, ressalto que os Agravos de Instrumento possuem rápida tramitação junto a esta Egrégia Turma Cível, em especial nos casos desta Relatoria. Assim, a fim buscar maiores elementos para formação de um posicionamento que ampare e resguarde os direitos de todas as partes envolvidas, entendo ser prudente aguardar a realização do devido contraditório, bem como a oitiva do órgão ministerial e do juízo de origem, a fim de evitar maiores prejuízos para qualquer uma das partes. Demais, a modificação do curador neste momento processual, ainda que provisória, não pode ser resolvida em análise sumária, uma vez que depende de intensa dilação probatória. O juízo de origem sopesou a medida, amparando a decisão com base nas provas documentais pré-constituídas e a audiência de justificação, a qual colheu o depoimento das partes envolvidas. Compulsando ao acervo fático-probatório produzido até o momento, a parte agravante traz relevantes considerações acerca do destino dos vultosos valores percebidos por sua genitora a título de pensão alimentícia, uma vez que sua genitora nunca teria tido ciência acerca do valor percebido. Em Audiência de Justificação (ID 247139188), a parte autora alega que o primeiro agravado entregava o dinheiro de forma presencial para a idosa, em quantias diversas e aquém do valor realmente percebido a título de pensão. Sustenta dúvidas acerca da gestão do primeiro agravado e a inexistência de qualquer prestação de conta. O primeiro agravado foi nomeado curador provisório, em virtude do depoimento da própria curatelada a qual expôs que confia no filho para gerir a sua vida financeira. Em sede de Audiência de Justificação (ID 247139194), o primeiro agravado, nomeado curador, alega que faz todas as vontades da curatelada e que, por solicitação da genitora, repassa mesadas para os filhos - em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) -, além de mesada para um sobrinho. Sustenta também que já reformou a residência da genitora, por solicitação da própria curatelada. Dos depoimentos produzidos em sede de justificação verifica-se que as partes divergem quanto à gestão da pensão percebida pela curatelada e existem interesses financeiros de ambas as partes que pleiteiam a curatela, levando a conflitos que transbordam, inclusive, para o âmbito criminal. No entanto, de fato a gestão vem sido exercida pelo primeiro agravado há muitos anos e inexistem elementos comprobatórios até o presente momento de que a curatelada não tem suas necessidades financeiras supridas. Além disso, a nomeação do curador não prescinde de controle judicial, pois o curador está sujeito à fiscalização do Ministério Público e deve prestar contas nos autos. Ou seja, a principal inconformidade da parte agravante restaria, em tese, superada, já que a destinação integral da verba percebida está plenamente sujeita ao devido controle. Por fim, ressalto que se trata de processo judicial com necessidade de dilação probatória, inclusive com a realização de Audiência de Instrução e Julgamento. E o curador nomeado ainda precisará explicar de forma documental o destino das verbas, especialmente os valores pela tomada de empréstimo na conta bancária da curatelada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe de informações. Insto o juízo e a Procuradoria de Justiça a tomar cerrada providência na prestação de contas do primeiro agravado, em virtude do valor da pensão percebida e da aparente vida módica vivida pela curatelada. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos imediatamente conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator